Tribunal: TJMT
Processo: 1009056-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009056-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), JAIRO CESAR MARTINS ARAUJO - CPF: 062.900.201-02 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), JOSÉ LUCIANO DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO
-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GRAVIDADE DO CRIME INERENTE AO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR O RISCO DE FUGA DO PACIENTE – SUJEITO QUE OSTENTA APENAS UM OUTRO REGISTRO CRIMINAL PELO DELITO DO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06 -AUSÊNCIA DE RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – MEDIDAS MENOS SEVERAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Embora de natureza grave a tentativa de homicídio imputada ao paciente, por ostentar apenas um outro registro criminal pelo delito do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, sem a demonstração de que a conduta ilícita foi praticada com gravidade que ultrapasse aquela inerente ao tipo penal e inexistindo indicativos concretos de que o suspeito tem a intenção de foragir, inviabilizando o Estado de exercer o seu direito de punir, há de se concluir por afastada a inferência de que se mostra pessoa perigosa ao meio social e à aplicação da lei penal, de modo a tornar suficiente a sua submissão ao cumprimento de restrições menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também garantirão os fins acautelatórios pretendidos.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA

WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA (estudante de Direito)

PACIENTE

JAIRO CÉSAR MARTINS ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão da prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustentam os impetrantes que a
decisão segregatícia carece de fundamentação idônea
, na medida em que
não demonstra de modo satisfatório o
periculum libertatis
, pois consideram que a liberdade do paciente não representa risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, uma vez que se trata de sujeito primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo e com trabalho lícito, apresentando-se suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Por tudo o que expõem, os firmatários do remédio heroico requerem,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada sua prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura em seu benefício, mesmo que fique obrigado ao cumprimento das medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 88391479 ao ID 88397481.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 887484) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 89201952.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 91101450).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Jairo César Martins Araújo
foi preso em flagrante no dia
23/05/2021
,
por supostamente ter tentado contra a vida da vítima
José Luciano de Souza
.

Submetido à audiência de custódia, teve o flagrante o homologado e a prisão convertida em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, uma vez que a d. autoridade impetrada vislumbrou um risco de reiteração criminosa por parte do autuado, que ostenta outros registros criminais, bem assim um perigo de que, mantido solto, poderá foragir, haja vista ter afirmado que trabalha apenas esporadicamente, residindo atualmente no distrito da culpa em um alojamento existente no local em que presta serviços, considerando o seu endereço fixo aquele em que está situada a casa de sua avó, na comarca de Rondonópolis/MT.

Inobstante a existência de elementos aptos a demonstrar o possível envolvimento do paciente com a prática ilícita a ele atribuída e haja prova da materialidade delitiva, além da satisfação da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inc. I, do CPP,
entendo que os fins acautelatórios pretendidos com o decreto da prisão processual podem ser facilmente garantidos com a imposição de providências menos severas dispostas no art. 319 do CPP
.

De fato, não há como desconsiderar a gravidade inerente ao crime contra a vida que, cada vez mais, assola a sociedade, todavia, para que seja justificada a prisão preventiva do indivíduo, necessário que a forma de execução do delito tenha se dado com maior perversidade e crueldade, ultrapassando aquela prevista abstratamente no tipo penal; afinal, a custódia processual é medida excepcional, admitida somente na inexistência de outras providências menos severas.

No caso em apreço, não se verifica especial censurabilidade na conduta ilícita atribuída a
Jairo César Martins Araújo
, pois, consoante narrado no caderno policial, após uma discussão de somenos importância, que, aparentemente, evoluiu para vias de fato, o increpado supostamente se muniu de uma faca e golpeou a vítima, atingindo-a
no rosto e no braço, causando-lhe cortes profundos, tendo, logo em seguida, cessado seus atos, o que permitiu que terceiros socorressem
José Luciano de Souza
, encaminhando-o a uma unidade hospitalar.

E, embora conste no decreto prisional que o favorecido nessa ordem ostenta outros registros criminais, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício, encontrei, além do procedimento criminal em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, apenas uma anotação penal pelo delito tipificado no art. 28 da Lei n.o 11.343/06 (autos n.o 11063-74.2016.811.0003), a concluir que não se trata de pessoa altamente perigosa ao meio social e que, aparentemente, não é dado a prática constante de crimes.

Além disso, o simples fato de o encarcerado afirmar que trabalha esporadicamente, estando atualmente residindo no alojamento da propriedade rural em que presta serviços, mas indicando como seu endereço certo na comarca de Rondonópolis/MT, sem outros indicativos de que tenha a intenção de se manter homiziado da Justiça, acaso beneficiado com a soltura, não constitui fundamento hábil a lastrear a medida extremada, mesmo porque, há outras providências cautelares, a exemplo do comparecimento periódico em juízo. proibição se ausentar do distrito da culpa ou de mudar de endereço, sem prévia autorização judicial, e a monitoração eletrônica que se apresentam suficientes para evitar que o suspeito inviabilize o Estado de exercer o seu direto de punir.

Portanto, funcionando a prisão preventiva como
extrema ratio
, concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública e a aplicação da lei penal, tornando suficiente e adequada a submissão do paciente às cautelares diversas, a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
.

Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Em casos semelhantes, assim vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A prisão preventiva somente pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, para a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada explicitando o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP.

2. No caso, o decreto preventivo não apontou receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, somente tecendo comentários genéricos sobre a gravidade abstrata do delito nem por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, apenas assinalando que o acusado vigiou a vítima e, motivado por motivo fútil, praticou o crime, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão.

3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente (HC n. 594.591/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/10/2020).

4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 0000085-06.2015.8.08.0052, da Vara Única da comarca de Rio Bananal/ES. Facultado ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. Liminar confirmada”
(HC 520.308/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). – Destaquei.

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILAÇÕES VAGAS SOBRE O RISCO DE FUGA E DE AMEAÇAS A TESTEMUNHAS
.
ILEGALIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A prisão preventiva somente pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, para a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada explicitando o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP

2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação concreta para decretar a prisão cautelar do paciente, tendo em vista que a prisão cautelar está fundada, essencialmente, na gravidade abstrata do delito (as acusações que pesam contra o denunciado são gravíssimas) e na referência genérica à possibilidade de fuga (em liberdade o denunciado poderia empreender fuga) e de comprometimento da instrução criminal (preocupação de assegurar que as testemunhas se mantenham isentas de qualquer coação ou pressão para deporem em juízo).

3. Como reiteradamente tem asseverado esta Corte, a gravidade abstrata do delito, com meras suposições de reiteração delitiva ou de fuga, e com simples referências a elementos inerentes ao tipo penal supostamente violado, não são fundamentos idôneos para amparar o juízo de cautelaridade (HC n. 468.723/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019).

4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, nos Autos n. 1500145-24.2019.8.26.0581, da 1a Vara da comarca de São Manuel/SP, substituindo-a por medidas alternativas a serem implementadas pelo Magistrado de piso, consistentes em: a) comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP); b) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos sob apuração (art. 319, III, do CPP); c) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial (art. 319, IV, do CPP); e d) recolhimento domiciliar no período noturno (art. 319, V, do CPP) - isso, sob o compromisso de comparecimento a todos os atos processuais e sem prejuízo da aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto. Liminar confirmada”
(HC 614.127/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). – Destaquei.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciado que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão dos impetrantes nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do paciente
JAIRO CÉSAR MARTINS ARAÚJO
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da inexistência de eventual outro motivo para o increpado permanecer preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021